Tribunal: CARF
Processo: 12448.734331/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734331/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.166 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
FORTUNE COHEN GRYNBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO -
As despesas médicas, somente são passíveis de dedução quando devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea e que cumprem os requisitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 04 a 09, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$1.100,00,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2009, em
decorrência de dedução indevida de despesas médicas .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734331/2011-38
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.166 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734331/2011-38

Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos conforme recibo anexado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas no ano calendário 2009.
A decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, assim decidiu:

A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece
que na declaração de ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão
ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 07, foi efetuada a
glosa das despesas com Antonio Carlos Costa da Fonseca, no valor de R$ 4.000,00, por
falta de comprovação.
Com a impugnação o contribuinte apresenta os recibos de fls. 10 a 12. Entretanto, tais
recibos são referentes ao ano de 2010 e não ao ano em litígio (2009).
A tributação dos rendimentos auferidos pelas pessoas físicas obedece ao regime de
caixa. Dessa forma, as deduções admitidas na declaração de ajuste anual são as
despendidas dentro do ano-calendário a que se refere a declaração.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação .
Adriana Silveira Flores- Relatora
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.166 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734331/2011-38

Como visto acima, a decisão de piso não considerou os recibos apresentados por
se referirem a ano calendário diverso do presente litígio.
Em sede de recurso o contribuinte apresenta um recibo às efls. 38, no valor
constante da dedução efetuada.
Em que pese a apresentação do referido documento, verifica-se que ele não
preenche os requisitos legais, quais sejam: devem conter o nome, endereço e número de
inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. No recibo apresentado não consta o endereço do
profissional que o emitiu.
Assim, entendo que a decisão combatida não merece reparo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 47
DF CARF MF
Original